Tribunal: TJBA
Processo: 8002941-23.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002941-23.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILSA ALVES BARBOSA

Advogado(s)
:
MICHELLE FERREIRA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA EM PACIENTE. DANO MORAL E MATERIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por paciente que se submeteu, em 2019, a cirurgia de colecistectomia em hospital municipal e, após cerca de dois anos, foi diagnosticada com a presença de corpo estranho (gossypiboma) em sua cavidade abdominal, exigindo nova cirurgia para retirada de compressa cirúrgica. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda por ausência de prova do nexo causal.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de responsabilidade civil do Município de Luís Eduardo Magalhães por falha na prestação do serviço médico hospitalar, notadamente a presença de compressa esquecida no organismo da paciente durante procedimento cirúrgico realizado em hospital público, e a configuração de dano moral e material indenizáveis.

III. Razões de decidir

1.

A responsabilidade civil do Estado por erro médico praticado em hospital público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.

Os exames de imagem, prontuários médicos e vídeo da cirurgia confirmam a presença e retirada de compressa cirúrgica, compatível com o local da cirurgia inicial.

3.

A ausência de prova pericial não afasta o nexo causal quando os elementos já constantes nos autos são suficientes para demonstrar a falha do serviço e o dano.

4.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, transfere ao Município a obrigação de demonstrar fato impeditivo ou excludente de responsabilidade, o que não foi feito.

5.

Restou caracterizado o dano moral, em razão do sofrimento físico e psicológico, sendo razoável a fixação em R$ 15.000,00.

6.

Comprovadas as despesas médicas com exames realizados para investigação da causa dos sintomas, justifica-se a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.734,43.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A presença de compressa cirúrgica esquecida em cavidade abdominal após cirurgia em hospital público configura falha na prestação do serviço médico e enseja responsabilidade objetiva do ente público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002941-23.2022.8.05.0154
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA